Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO GARANTIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. VULNERABILIDADE. NÃO VERIFICADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. ANTECIPAÇÃO. APÓLICE. GARANTIA. EXTINÇÃO. HABITE-SE. REQUISITO PARCIAL. SEGURADO. CONCORDÂNCIA. IMPRESCINDÍVEL. PRÊMIO. DEVOLUÇÃO. TERMO INICIAL. COMUNICAÇÃO FORMAL . RESSARCIMENTO ADMINISTRATIVO. REGULARIDADE.

1. Não se verifica o cerceamento de defesa quando as provas documentais trazidas aos autos são suficientes para esclarecer as questões controversas na demanda. Cabe ao magistrado, com base na narrativa das partes, determinar se a instrução do feito é suficiente para a formação de seu convencimento.
2. Há que se reconhecer a ilegitimidade da parte quando não imposta a solidariedade por lei, tão pouco evidenciada a sua participação no contrato firmado.

3. Os contratos de financiamento para construção e seus acessórios fazem parte da cadeia de atividade empresarial essencial para a perpetuidade da atividade econômica desenvolvida. Inaplicável, portanto, o Código de Defesa do Consumidor posto que não verificada a vulnerabilidade da construtora.

4. A carta de habite-se, embora seja requisito necessário para o reconhecimento da extinção do risco, é apenas uma das formalidades no encerramento do contrato. A extinção do contrato securitário depende da comunicação formal da finalização do empreendimento imobiliário garantido e do pedido de baixa da apólice pelo segurado.

5. Verificado que o cálculo para determinar o valor do prêmio restituído está de acordo com a normativa da Superintendência de Seguros Privados (Susep) e utilizou como termo final a data do requerimento de restituição do prêmio, não há reparo a ser realizado.

6. Apelação desprovida.